Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO SOB REEXAME. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.093). RETIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II DO CPC). COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. DIFAL/ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTES DO ICMS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÕES EM CURSO. JULGAMENTO EM DESACORDO COM A DECISÃO PARADIGMA. LEI COMPLEMENTAR 90/2022. ADI’s. 7.066, 7.070 e 7.078. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3.o DA LEI COMPLEMENTAR N.o 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS.
1. O Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 5469/DF e o RE 1.287.019, submetido à repercussão geral e restou fixada a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1093).
2. Os efeitos dessa decisão foram modulados, de sorte que a cobrança do ICMS-DIFAL, à míngua de lei complementar, só poderia ser considerada inconstitucional a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ou seja, a partir de 2022, ficando ressalvadas as ações judiciais em curso, formalmente ajuizadas antes de 24/02/2021.
3. Em razão do aludido julgamento do STF, foi editada a LC n. 190/2022, publicada em 05/01/2022, que alterou a LC n. 87/1996 (Lei Kandir) para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, que foi objeto de ações diretas declaratórias de inconstitucionalidade (ADI’s. 7.066, 7.070 e 7.078), que questionaram o art. 3.o da referida Lei Complementar, cujo julgamento de mérito ocorreu em 09/11/2023, quando o Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, julgou improcedentes as demandas para reconhecer a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da LC n.o 190/2022, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos 90 (noventa) dias da data de sua publicação, ou seja, a partir de 05 de abril de 2022.
4. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas.